Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-06.2024.8.11.0048
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000712-06.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSIVAL BATISTA DA SILVA E CIA LTDA - CNPJ: 33.053.579/0001-00 (APELANTE), ROSIVAL BATISTA DA SILVA - CPF: 535.095.011-87 (APELANTE), SANDRA LUCIA CABRAL SILVA - CPF: 925.065.501-00 (APELANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PONTO FACULTATIVO. SUSPENSÃO DE PRAZOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.368/STJ. LEI N. 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC DEDUZIDA DA CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial e fixando atualização do débito pela taxa SELIC cumulada com juros de mora de 1% ao mês, além de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso é intempestivo, considerando a publicação da sentença e a existência de pontos facultativos no período de contagem do prazo recursal; (ii) verificar se há cumulação indevida de encargos moratórios, diante da aplicação conjunta da taxa SELIC com juros de mora de 1% ao mês; e (iii) avaliar se o percentual de 20% fixado a título de honorários advocatícios é adequado à complexidade da causa.

III. Razões de decidir

3. O recurso é tempestivo, pois os recorrentes não possuíam representação processual quando da prolação da sentença e compareceram espontaneamente aos autos. Ademais, os dias 27 e 28 de outubro de 2025 foram declarados pontos facultativos, com suspensão de prazos processuais, de modo que o termo final do prazo recursal ocorreu precisamente na data de protocolo do recurso.

4. A sentença incorreu em equívoco ao determinar a aplicação cumulada da taxa SELIC com juros de mora de 1% ao mês. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.368, firmou entendimento de que a taxa SELIC já incorpora correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

5. A Lei n. 14.905/2024, vigente desde agosto de 2024, estabeleceu novo regime de atualização de débitos civis, determinando correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária. Considerando que a ação foi ajuizada em outubro de 2024, aplica-se integralmente o novo regime legal.

6. Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação mostram-se excessivos diante da baixa complexidade da ação monitória, que foi julgada antecipadamente em razão da revelia, sem dilação probatória ou atos processuais que demandassem maior trabalho técnico. O percentual de 10% mostra-se adequado aos critérios do art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A atualização de débitos civis em ações ajuizadas após a vigência da Lei n. 14.905/2024 deve observar correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual compatível com a complexidade da causa, o trabalho efetivamente desenvolvido e o tempo exigido para o serviço, nos termos do art. 85, §2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2º; 272; 1.003, §5º; CC, arts. 389, 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.368; TJ-MT, Apelação Cível 00122275720168110041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03/12/2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento 10186866920258110000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 21/01/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ROSIVAL BATISTA DA SILVA E CIA LTDA e outros
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira, na
ação monitória
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 68.164,90, (sessenta e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos), acrescido dos devidos consectários legais.

Os apelantes alegam, em síntese, que a sentença proferida nos autos da ação monitória deve ser reformada em razão de equívocos quanto à análise de sua situação financeira e à fixação dos consectários da condenação. Sustentam que a demanda foi proposta pela instituição financeira visando a cobrança de débito oriundo de contrato de abertura de conta corrente e utilização de cartão de crédito, no valor de R$ 68.164,90, sendo que, após a citação, não apresentaram embargos monitórios, sobrevindo o julgamento antecipado da lide com decretação da revelia e procedência do pedido, constituindo-se título executivo judicial e impondo-lhes a obrigação de pagamento do débito acrescido de correção monetária pela taxa SELIC desde o ajuizamento da ação, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Afirmam, inicialmente, que fazem jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois, embora exerçam atividade empresarial, enfrentam severas dificuldades financeiras que os impedem de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Argumentam que a Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, bem como que o Código de Processo Civil presume verdadeira a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, razão pela qual a negativa do benefício implicaria violação ao princípio do acesso à justiça.

Sustentam, ainda, a existência de erro na sentença quanto à fixação dos encargos moratórios, ao argumento de que foi determinada a aplicação da taxa SELIC cumulada com juros de mora de 1% ao mês, o que configuraria
bis in idem
, porquanto a taxa SELIC já engloba juros e correção monetária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.368. Ademais, defendem a necessidade de redução dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, por reputarem o percentual excessivo diante da baixa complexidade da causa e do julgamento antecipado decorrente da revelia, pleiteando, ao final, o provimento do recurso para concessão da justiça gratuita, afastamento da cumulação de encargos e redução da verba honorária para o patamar de 10%.

Em contrarrazões apresentadas em id. 346439878, a apelada sustenta, preliminarmente, que o recurso de apelação interposto pelos recorrentes não deve sequer ser conhecido, porquanto manifestamente intempestivo. Argumenta que a sentença foi publicada em 22/10/2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 23/10/2025, sendo o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC. Afirma que, observada a suspensão do expediente forense em 28/10/2025, o termo final do prazo ocorreu em 13/11/2025, contudo o recurso somente foi protocolado em 14/11/2025, evidenciando a sua interposição fora do prazo legal, razão pela qual requer o não conhecimento do apelo por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

Sustenta, ainda, em caráter subsidiário, que deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes, por ausência de comprovação concreta de hipossuficiência financeira, ressaltando que não foram apresentados documentos aptos a demonstrar incapacidade de arcar com as custas processuais, circunstância que autorizaria a exigência do preparo recursal, sob pena de deserção.

No mérito, a apelada defende a manutenção integral da sentença, afirmando que a condenação decorre da regular constituição de título executivo judicial em ação monitória fundada em prova escrita idônea, não tendo os réus apresentado embargos monitórios no momento oportuno, o que conduziu ao julgamento antecipado da lide e à consolidação da obrigação. Sustenta que a insurgência recursal se limita à discussão de critérios acessórios de atualização do débito, sem impugnar a própria existência ou exigibilidade do crédito, razão pela qual eventual discussão acerca da forma de incidência da taxa SELIC e dos juros moratórios não seria suficiente para infirmar a validade da decisão, tratando-se, quando muito, de mero ajuste técnico que não compromete o núcleo do decisum.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, a apelada afirma que o percentual fixado em 20% sobre o valor da condenação observa os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, não havendo qualquer exorbitância ou desproporcionalidade que justifique sua redução. Argumenta que o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora abrangeu a elaboração da petição inicial monitória, o acompanhamento processual e a atuação técnica necessária para a formação do título executivo judicial, sendo legítima a fixação da verba honorária em patamar compatível com a relevância econômica da demanda. Diante disso, requer o acolhimento da preliminar de intempestividade, ou, caso ultrapassada, o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, diante dos documentos acostados aos autos que demonstram a hipossuficiência da parte apelante,
DEFIRO
o pedido justiça gratuita para interposição do presente recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSIVAL BATISTA DA SILVA E CIA LTDA

e outros
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira que julgou procedente o pedido inicial para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 68.164,90, (sessenta e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos), acrescido dos devidos consectários legais.

PRELIMINAR – DA (IN)TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A apelada sustenta que o recurso de apelação seria intempestivo, argumentando que a sentença foi publicada em
22/10/2025
e o recurso protocolado apenas em
14/11/2025
, após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Contudo, não assiste razão à apelada.

Primeiramente, cumpre observar que os apelantes não possuíam representação processual nos autos quando da prolação da sentença, razão pela qual deveriam ser intimados pessoalmente da decisão, nos termos do art. 272 e seguintes, do Código de Processo Civil. Todavia, compareceram espontaneamente aos autos e interpuseram tempestivamente o recurso de apelação, o que demonstra inequivocamente seu interesse em recorrer e afasta qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Ademais, ainda que se considerasse a contagem do prazo a partir da publicação no Diário da Justiça, conforme sustentado pela apelada, o recurso seria tempestivo. Isso porque, analisando-se o calendário forense oficial, verifica-se que tanto o dia 27/10/2025 (segunda-feira) quanto o dia 28/10/2025 (terça-feira) foram declarados pontos facultativos em razão do Dia do Servidor Público.

Com efeito, a Portaria TJMT/PRES n. 1428/2024 originalmente estabelecia apenas o dia 28/10/2025 como ponto facultativo, porém a Portaria TJMT/PRES n. 1536 de 2 de outubro de 2025 alterou o calendário forense para incluir também o dia 27/10/2025 como ponto facultativo, conforme se extrai de seu art. 1º: "
OUTUBRO 27 (segunda-feira) - Dia do Servidor Público (ponto facultativo) 28 (terça-feira) - Dia do Servidor Público (ponto facultativo)
".

Nos termos do art. 2º da Portaria n. 1428/2024, nos pontos facultativos ficam suspensos o expediente e os prazos processuais nas unidades judiciais, circunstância que impacta diretamente na contagem do prazo recursal.

Assim, considerando-se a publicação em 22/10/2025 (quarta-feira), o início da contagem em 23/10/2025 (quinta-feira) e a suspensão dos prazos nos dias 27 e 28/10/2025 (segunda e terça-feira), o termo final do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis ocorreria precisamente em 14/11/2025, data em que efetivamente foi protocolado o recurso.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade.

MÉRITO

No mérito, o recurso merece parcial provimento.

Os apelantes se insurgem contra a forma de aplicação dos consectários legais fixados na sentença, sustentando que houve cumulação indevida da taxa SELIC com juros de mora de 1% ao mês, bem como contra o percentual dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

De fato, assiste-lhes parcial razão. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.368, fixou a seguinte tese: "
O art. 406 do Código Civil de 2002,
antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024
, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
."

Essa orientação jurisprudencial estabelece que a taxa SELIC já incorpora tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices, sob pena de
bis in idem
. Portanto, a sentença incorreu em equívoco ao determinar a aplicação da taxa SELIC cumulada com juros de mora de 1% ao mês.

No entanto, com o advento da Lei n. 14.905/2024, que passou a vigorar em agosto de 2024, houve expressa alteração dos artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novo regime: correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária. Essa alteração legislativa veio a confirmar e aperfeiçoar o entendimento já consolidado no Tema 1.368.

Considerando que a ação foi ajuizada em outubro de 2024, ou seja, após a vigência da Lei n. 14.905/2024, deve ser aplicado integralmente o novo regime legal, que estabelece correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária, ambos a partir da citação.

Essa aplicação está em perfeita consonância com o Tema 1.368 do STJ, que já vedava a cumulação de índices com a taxa SELIC, e com a nova legislação, que expressamente determinou a separação entre correção monetária (IPCA) e juros moratórios (SELIC deduzida da correção).

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO NAS CONDENAÇÕES CIVIS
ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024.
TEMA 1.368/STJ.
RETRATAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STJ, ao julgar o Tema 1.368, firmou entendimento de que o art. 406 do CC/2002, no período anterior à entrada em vigor da Lei nº 14 .905/2024, deve ser interpretado de modo a admitir a Taxa SELIC como a taxa aplicável às dívidas civis, abrangendo atualização e mora, vedada sua cumulação com outro índice. 5. O acórdão recorrido manteve a incidência de encargos sobre o débito com correção monetária pelo INPC a partir da emissão de cada cártula e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira apresentação à instituição financeira, entendimento divergente do precedente vinculante do STJ, o que impõe juízo de retratação para adequação da atualização do débito ao entendimento vinculante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Juízo de retratação exercido. Recurso de apelação parcialmente provido parcialmente provido, exclusivamente para determinar que a atualização do débito ocorra pela Taxa SELIC como índice único, em consonância com o Tema 1.368/STJ. Mantidos os demais termos do acórdão. Tese de julgamento: “
A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir de sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ
”. (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00122275720168110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DÍVIDA DE NATUREZA CIVIL – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC ATÉ A LEI N. 14.905/2024 – INTERPRETAÇÃO VINCULANTE FIXADA NO TEMA 1368 DO STJ
– RETRATAÇÃO POSITIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1368 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que
a Taxa SELIC deve ser aplicada como taxa legal para atualização de dívidas civis,
antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10186866920258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 21/01/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2026 - destaquei).

No tocante aos honorários advocatícios, também assiste razão aos apelantes.

A sentença fixou os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, percentual máximo previsto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, tal fixação se mostra excessiva diante das circunstâncias do caso concreto.

Conforme estabelece o referido dispositivo legal, a fixação dos honorários deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No presente caso, trata-se de ação monitória de baixa complexidade, que foi julgada antecipadamente em razão da revelia dos réus, sem necessidade de dilação probatória, realização de audiências ou outros atos processuais que demandem maior trabalho técnico. O procedimento seguiu seu curso normal, sem intercorrências que justificassem a fixação da verba honorária no patamar máximo legal.

Dessa forma, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, entendo adequada a redução dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação, percentual que se mostra proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido e à complexidade da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença quanto aos consectários legais, determinando que a atualização do débito se dê pela aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC, deduzida a atualização monetária, para os juros moratórios, ambos a partir da citação, em conformidade com o Tema Repetitivo 1.368 do STJ e com as alterações introduzidas pela Lei n. 14.905/2024, bem como reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais de 20% para 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026